Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-70.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS BORGES SANTOS - CPF: 858.514.125-50 (ADVOGADO), GLOBO CLUBE DE BENEFICIOS - CNPJ: 28.073.157/0001-66 (AGRAVANTE), WAGNER BARRETO DE NOVAIS - CPF: 885.416.571-91 (AGRAVADO), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E
M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE
DA
CITAÇÃO
– ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
EMPRESA
– MUDANÇA DE ENDEREÇO COM ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL –
NULIDADE
RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ART.
280
DO
CPC
– RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO
– DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art.
248
,
§ 2o,
do
CPC
.

No caso, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à
estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1000933-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS

AGRAVADO: WAGNER BARRETO DE NOVAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GLOBO CLUBE DE BENEFÍCIOS
, contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Rondonópolis/MT,
Dra.

Milene Aparecida Pereira Beltramini
,

que, nos autos do Cumprimento de Sentença no
1014547-75.2019.8.11.0003, ajuizado por
WAGNER BARRETO DE NOVAIS
,
rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela ora recorrente, determinando-se o regular prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que “
Trata-se de ação ajuizada pelo agravado em face da parte agravante, em razão de acidente de trânsito, pugnando pela indenização pelos danos sofridos, em razão de negativa supostamente ilegítima da associação
” (sic).

Informa que “
não possuía conhecimento acerca da existência do processo até ser intimada na fase de cumprimento de sentença para pagamento do valor de R$ 254.910,23 (duzentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e dez reais e vinte e três centavos), o que lhe causou extrema surpresa
” (sic).

Descreve que a inicial foi recebida em 27/04/2020, determinando-se a citação da requerida, ora agravante, sendo a citação recebida em 07/12/2020, por Gabriela Fernandes, no seguinte endereço: Via Expressa de Contagem/MG, 527, Sala 07, Água Branca, Contagem/MG, CEP: 32370-485.

Menciona que este endereço não lhe pertencia desde abril de 2019, e a pessoa que recebeu a citação não possuía qualquer vínculo com a empresa recorrente, conforme quadro de colaboradores.

A fim de comprovar a mudança de sede, juntou o contrato de locação e alteração do seu estatuto social em janeiro de 2019.

Argumenta que “
a parte agravada manifestou nos autos em 02/12/2020 informando que a associação havia mudado de endereço (ID n. 28179359), antes da juntada do AR (07/12/2020) – ou seja, já sabia do ocorrido quando esperou pacientemente transcorrer o prazo para contestação, em claro ato de má-fé
” (sic).

Por tal razão, aduz que “
protocolou no juízo originário exceção de pré-executividade, alegando-se a nulidade da citação e, consequentemente, invalidade dos atos subsequentes
” (sic).

Assevera que “
o juízo a quo rejeitou a exceção de pré-executividade, sob argumento de que haveria aplicação da teoria da aparência, já que foi recebido por terceiro sem qualquer ressalva
” (sic).

Salienta que “
O próprio fato do autor já saber da mudança de endereço desnatura o instituto da teoria da aparência, já que não há aparência, mas realidade patente
” (sic).

Dessa forma, sustenta que “
diante da ausência de citação válida da parte ré, necessária a declaração de nulidade da sentença proferida no processo de reparação civil, declarando-se igualmente nulos os atos jurídicos subsequentes que dele dependam (cf. art. 281 do CPC/15) sob pena de violação ao artigo 5o, inc. LV, da Constituição da República de 1988
” (sic).

Com estes argumentos, requer, de início, a concessão do efeito suspensivo, e no mérito, pede
o provimento do recurso, a fim de cassar a decisão recorrida, anulando-se todos os atos posteriores à citação inválida e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para tramitação do feito.

O almejado efeito suspensivo foi inicialmente
indeferido
por mim, entretanto, diante da interposição de agravo interno pela ora recorrente, exercitei o juízo de retratação,
deferindo-s
e a tutela recursal na data de 06/02/2023, conforme decisão de Id. 157090654.

Contrarrazões ofertadas no Id. 159175686, pugnando pela manutenção do
decisum
de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Preparo devidamente recolhido no Id. 155773676.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em
ação de indenização por danos materiais e morais, visando o recebimento do valor da condenação imposta à parte executada no valor de já atualizado
R$254.910,23 (duzentos e cinquenta e quatro mil e novecentos e dez reais e vinte e três centavos).

Infere-se que uma vez intimada para proceder com o pagamento, a parte executada, ora agravante,
opôs exceção de pré-executividade, alegando, dentre outros pontos, a nulidade de citação, ao argumento de que
o endereço para o qual foi enviada a citação não mais pertencia à ré desde abril de 2019, de modo que r
equereu a extinção do cumprimento de sentença.

A magistrada
a quo
, ao analisar os termos da exceção oposta, a rejeitou, sob a justificativa de que é aplicável ao caso a teoria da aparência e por entender que cabia à parte requerida, aqui recorrente, informar
ao consumidor a alteração de seu endereço, ou informar em seu antigo endereço que eventuais correspondências não deveriam mais ser recebidas, o que não ocorreu na espécie.

Contra tal decisão se insurge a agravante, alegando que não houve citação válida e que fora surpreendida
com a intimação já na fase de cumprimento de sentença para proceder com o pagamento do quantum debeatur no valor de R$304.783,98 (trezentos e quatro mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e oito centavos).

Assevera, no mais, que o endereço para o qual fora enviada a carta de citação não lhe pertencia desde abril de 2019, e a pessoa que recebeu a citação não possuía qualquer vínculo com a empresa recorrente, conforme quadro de colaboradores, pugnando pela
cassação da decisão recorrida, anulando-se todos os atos posteriores à citação inválida e determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para tramitação do feito.

Pois bem. Compulsando os autos, entendo que o recurso merece provimento para o fim de reconhecer a nulidade da citação. Explico.

Infere-se dos autos de origem, que na fase de conhecimento, o aviso de recebimento da suposta citação foi juntado aos autos em 07 de dezembro de 2020, tendo sido assinado por Gabriela Fernandes, no seguinte endereço: Via Expressa de Contagem/MG, 527, Sala 07, Água Branca, Contagem/ MG, CEP: 32370-485 (Id. 155760695).

Observa-se que em razão do decurso de prazo, sem apresentação de defesa, a magistrada decretou à revelia da ré, ora agravante, em 20 de abril de 2021 (Id. 155768152).

Sobreveio, então, sentença em 18 de agosto de 2021, acolhendo integralmente os pedidos autorais.

Em que pese o entendimento da Magistrada de piso, analisando detidamente os contratos de locação da sede antiga (onde houve a suposta citação) (Id. 155768150) e da sede na época da citação já na fase de cumprimento de sentença (Id. 155768151), percebe-se que ao menos desde janeiro de 2019 o endereço era outro, o que é corroborado pela alteração do estatuto social (Id’s. 155760696 e 155760697), residindo aí a verossimilhança das alegações da parte agravante.

Ademais, há nos autos documento emitido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, dando conta de que a assinante do aviso de recebimento primeiro não era de pessoa que integrava à época, ou mesmo que integra atualmente, o quadro de funcionários da agravante.

Melhor explicando, o endereço para o qual foi enviada a citação não mais pertencia à agravante desde abril de 2019, bem como a Sra. Gabriela Fernandes não possuía nenhum vínculo com a associação, sendo estranha ao seu quadro de colaboradores ou associados, uma vez ausente na relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Id. 93723628 dos autos de origem).

Logo,
considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando, é evidente que o ato citatório, efetivado nas mãos de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.

Além disso, inaplicável ao caso a
teoria da aparência, porquanto, não se revelam indícios de legalidade do ato, quando decorrente do mero envio da correspondência a endereço em que não mais se encontrava instalada a sede ou qualquer sucursal da executada, a qual, ainda, foi recebida por pessoa estranha à empresa e que não se tem notícia alguma do seu poder para receber quaisquer atos judiciais, em desatenção ao preconizado pelo art.
248
,
caput
e
§§ 1o
e
2o
, do
NCPC.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - RAZÕES DO RECURSO QUE ATACAM PRECISAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
NULIDADE DA CITAÇÃO – POSTAGEM ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DA PARTE DEMANDADA – DOCUMENTO RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA À LIDE E À ESTRUTURA EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA –
SENTENÇA ANULADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - Apesar da irresignação, a preliminar em questão não merece prosperar, pois no caso em tela, os fundamentos da petição inicial são precisos e desafiam o resultado da decisão recorrida, que rejeitou na impugnação ao cumprimento de sentença, o pedido para que fosse declarada a nulidade da citação ocorrida na fase de conhecimento. II - As razões do recurso combatem exatamente esse ponto do decisum objurgado, qual seja, a necessidade de declarar a nulidade da citação da parte demandada. III - Vale ressaltar que a consulta das informações ao documento em questão é pública e não causaria qualquer embaraço à agravada, mormente por ela ter afirmado nos autos, na origem, que obteve o endereço indicado na petição inicial da demandada, por meio de consulta na rede mundial de computadores. IV - Considerando que a citação pelo correio deve ser recebida pelo citando e, em caso de pessoa jurídica, é válida quanto entregue a pessoa com poderes de gerência ou administração, ou por funcionário encarregado do recebimento de correspondências em nome da empresa, como determina o art. 248, § 2o do CPC, é evidente que o ato citatório, efetivado em face de pessoa estranha à relação processual e à estrutura empresarial, não atendeu aos requisitos legais.”
(TJ-MT 10011089820228110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO VERIFICADA – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS PARA POSSIBILITAR O PROCESSAMENTO DO AGRAVO –
NULIDADE DA CITAÇÃO – ATO REALIZADO EM NOME DE PESSOA DIVERSA DAQUELA CONSTANTE NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA – FEITO QUE CORREU À REVELIA E PREJUDICOU O DEVIDO PROCESSO LEGAL – NULIDADE RECONHECIDA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 280 DO CPC – RETOMADA DO PROCESSAMENTO A PARTIR DO ATO ANULADO – RECUSO CONHECIDO E PROVIDO. Constatada a presença do vício de omissão no julgado, deve-se a afastar a premissa equivocada e possibilitar a retomada do processamento do agravo que não havia sido conhecido. É nula a decisão que fere o devido processo legal e torna válida a citação feita em nome diverso daquele constante no quadro societário da empresa, nos termos do art. 280 do NCPC, devendo retomar o processamento a partir do ato anulado.”
(TJ-MT - ED: 01726407020168110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/05/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/06/2017)

Dessa forma, torna-se nula a citação na forma como realizada, a teor do estabelecido no art.
280
do
NCPC
, que bem-dispõe: “
Art.
280
. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais
”.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a exceção de pré-executividade oposta pela executada/agravante, a fim de declarar a nulidade da
citação e determinar o prosseguimento da ação a partir do ato anulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023